Tribunal: TJDFT
Processo: 0731386-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731386-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FREDSON JOSE NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0703239-93.2023.8.07.0001, ação de busca e apreensão de veículo, cujo juízo singular não considerou comprovada a mora do devedor. Deferido o pedido de concessão do efeito suspensivo em decisão ID 49717608, abriu-se o prazo para contrarrazões. Em ofício ID 52276573, a magistrada de origem comunicou que, a despeito de seu entendimento, em obediência hierárquica, exerceu o juízo de retratação, em face da tese aprovada pelo Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ no Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após a concessão do efeito suspensivo, o juízo de origem comunicou a retratação da decisão agravada, tendo deferido liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme requerido pelo autor/agravante. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2024 17:43:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora